Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730708-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Elizangela Nascimento de Araujo Santos Agravada: Banco BMG S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizangela Nascimento de Araujo Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0714440-08.2025.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação proposta por ELIZANGELA NASCIMENTO DE ARAUJO SANTOS em desfavor de BANCO BMG S.A, em que contesta a contratação do seguro prestamista em empréstimo DECIDO. 1. Em vista dos documentos juntados à petição inicial, verifico que a autora tem movimentações mensais em média R$10.000,00 mensais em sua conta bancária o que infirma a declaração de hipossuficiência financeira e impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Portanto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas de ingresso sob pena de indeferimento da inicial. 2. Verifica-se, em consulta aos sistemas deste Tribunal, que a parte autora ajuizou múltiplas ações com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. Esta ação (0714440-08.2025.8.07.0003) tem objeto a impugnação do seguro prestamista contratado junto com cartão de crédito consignado em face de BANCO BMG S.A. Já a ação 0714528-46.2025.8.07.0003 em trâmite na 2a Vara Cível da Ceilândia tem objeto o cancelamento do cartão de crédito consignado em face do mesmo réu. A ação 0714534-53.2025.8.07.0003 tem objeto o cancelamento do cartão de crédito consignado em face do réu BANCO MASTER S/A. O fracionamento dessas demandas, todas baseadas no mesmo fundamento configura abuso do direito de demandar e demonstra a ausência de interesse processual. Tal conduta viola os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da unicidade da demanda, sendo inadmissível a multiplicação de ações que poderiam ser resolvidas em um único processo. Ressalto que, nos termos da recomendação no 159 do CNJ, é conduta exemplificativa de litigância abusiva, o ajuizamento de ações fracionadas. Ainda, o instrumento normativo indica que também é conduta potencialmente abusiva a apresentação de petições iniciais que apresentem informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto. Dessa forma, a parte autora deve requerer a extinção dessa ação e aditar o pedido da primeira ação distribuída a fim de englobar os pedidos de todas as ações fracionadas, conforme Nota Técnica CIJDF 15/2025. Alternativamente, pode a autora emendar a petição inicial para justificar o fracionamento das ações mencionadas, explicando por que as pretensões não foram concentradas em uma única demanda, considerando que possuem a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. Caso insista em manter as ações fracionadas, deverá apresentar nova inicial, individualizada ao caso concreto, trazendo os fatos e fundamentos jurídicos. A apresentação de inicial genérica ocasionará o indeferimento da inicial. Advirto que a ausência de justificativa adequada ou a não emenda da inicial no prazo estipulado poderá ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, além da aplicação das sanções por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e seguintes do CPC. Sem prejuízo da requisição de instauração de processo administrativo perante o Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas - NUMOPEDE do TJDFT. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, recolher custas e emendar a petição inicial nos termos acima indicados, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais (Id. 74437851) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos do processo de origem. Afirma que os documentos que instruíram a petição inicial referente à ação ajuizada na origem pela agravante são suficientes para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Reitera que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar por receber como única fonte de renda o benefício de pensão previdenciária pago pelo INSS. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente. A agravante está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. O exame das razões recursais e da pretensão exercida revela, no entanto, que o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da questão no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. As provas constantes nos autos do processo de origem (Id. 235119152, Id. 235119156 e Id. 235119158) demonstram que está, de fato, caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica, pois a recorrente tem como fonte de renda benefício de pensão pago pelo INSS, no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica, autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. O exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A questão que não foi previamente objeto de decisão pelo Juízo singular não pode ser submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que revela a ausência de interesse recursal. 3. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 3.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 4. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 5. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 6. No caso em deslinde o recorrente recebe proventos mensais do INSS em valor inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, sendo incontroversa a hipossuficiência econômica. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1618725, 0720789-41.2022.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2022) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a produção de efeitos pela decisão interlocutória ora agravada, com a subsequente exigência do recolhimento do valor concernente às custas processuais, tem o potencial de causar dano financeiro e processual indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade anônima agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 29 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator